Tribunal: STF
Processo: Rcl 53868
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS NS. 453 E 718. PARADIGMA DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 7.6.2022, por Cleber Dias Furtado contra ato do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    2. O reclamante assevera terem sido contrariadas as Súmulas ns. 453 e 718 deste Supremo Tribunal e que, “[e]m todos os julgamentos até aqui NADA FOI JULGADO COM RELAÇÃO AO DIREITO EFETIVAMENTE POSTULADO, sendo que na última e derradeira decisão proferida no agravo interno do agravo do recurso extraordinário, a turma respectiva simplesmente ratificou a negação de seguimento do Ministro Presidente, a qual como já dito pautou-se simplesmente quanto às formalidades e não adentrou ao mérito do Direito ora postulado, de tal modo que o autor está a ‘ver navios’, sem ter sua causa, sua postulação, enfim seu Direito de vez julgado”.



    Alega ser primário e que, diante da pena imposta de três anos e um mês de reclusão, deveria ser fixado o regime prisional aberto, e não o semiaberto, que lhe foi imposto, e que deveria ser substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afirma ter sido fixado o regime inicial semiaberto com base “exclusivamente na gravidade em abstrato do crime”



    Argumenta que não “se trata aqui JAMAIS de simples erro material, mas sim de falta de tipificação na denúncia, falta de julgamento na sentença ‘a quo’, e falta de reconhecimento nos embargos declaratórios de caráter modificativo, sendo que pela fala de tais elementos a nulidade processual é patente e absoluta, e por isto é necessária e categórica a aplicação da SÚMULA 453 DO STF, pois deveria ser aplicado o rito processual respectivo correto, e não o foi, qual seja, deveria ter sido observado o rito processual penal do artigo 384, do CPP, da ‘mutatio libelis’, não podendo agora, a segunda instância, aplicar o artigo 384 seus parágrafos, e parágrafo único, de uma só vez, só no acórdão ora recorrido, dando nova definição ao fato delituoso.



    (...) LOGO, temos que a decisão proferida NA SENTENÇA sobre a perda da função pública É NULA DE PLENO DIREITO, já que houve alteração (ALIÁS, NEM CLASSIFICAÇÃO HOUVE) da classificação legal do fato, o que resultou na VIOLAÇÃO DO INQUESTIONÁVEL PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA ENTRE A ACUSAÇÃO E SENTENÇA. ALIÁS, pior ainda, a congruência inexiste também na denúncia QUE FOI GENÉRICA a tal respeito.



    (...) POR SIMPLES RELATO DO PROCESSO, DA DENÚNCIA E DA SENTENÇA, E DO ACÓRDÃO AGORA, VEMOS CLARAMENTE QUE HOUVE CONFIGURAÇÃO DE MUTATIO LIBELLI, pois o EMBARGANTE foi denunciado pelo MP apenas genérica e aleatoriamente no artigo 92, I, CP, sem mencionar qual letra, ‘a’ ou ‘b’. Pior ainda, SEM MENCIONAR qualquer dado circunstancial, sendo inepta, portanto, e a sentença também não classificou e/ou tipificou a qual letra, ‘a’ ou ‘b’, que o Embargante foi condenado por ela, e AGORA o acórdão proferido deu como classificação e/ou tipificação a da letra ‘a’, não constante nem na denúncia e nem na sentença, a qual deve então ser declarada NULA”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) liminarmente, seja decretada a suspensão da EXECUÇÃO (PROVISÓRIA), suspendendo-se o andamento do processo em sua origem, nos termos do artigo 14, inciso II, da Lei nº 8.038/90; 



    b) se necessário for, e para eventual impugnação e ou contestação, requer as citações/intimações das autoridades, ora reclamadas, que no exercício do poder que descumpriu, negou vigência, deu interpretação diversa, à normas que são objeto da presente Reclamação, consoante dispõe o art. 989, I, CPC e os beneficiários da decisão impugnada;



    c) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para se:



    c.1) anular a sentença e os acórdãos subsequentes dela decorrentes (a NULIDADE pode ser arguida a qualquer tempo, ainda mais quando for ela ABSOLUTA como a do presente caso), absolvendo-se o Recorrente/reclamante, EM VIRTUDE DA REALIDADE DA SÚMULA 453 DO STF, a qual desde a sua aprovação E DESDE A SESSÃO PLENÁRIA DE 1º/10/1964, JÁ DIZ TAXATIVAMENTE QUE: ‘não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do código de processo penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.’;



    c.2) sucessivamente, em não absolvendo-se o recorrente, seja anulado todo o processo pela inépcia da denúncia, falta de tipificação, falta de aplicação pela sentença da ‘mutatio libelis’, cassando-se a condenação quanto à perda da função pública;



    c.3) SEJA RESPEITADA E QUE SE DÊ VALIDADE À SUMULA 718, DO STF, e, em todas as hipóteses, mesmo em se mantendo os julgados, o que não se espera jamais, que seja retificado e alterado o regime aplicado para o aberto, permitindo-se sim a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, esta aquela a ser determinada a critério do E. Tribunal ora recorrido”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na presente reclamação se o Tribunal de Justiça de São Paulo teria contrariado as Súmulas ns. 453 e 718 deste Supremo Tribunal, nas quais se enunciam, respectivamente:



    “Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”. 



    “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.



    4. Embora na Constituição da República se preveja, no art. 103-A, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, a possibilidade de edição de súmula com efeito vinculante, no mesmo dispositivo se estabeleceram os requisitos para a sua aprovação, pelo que as súmulas anteriores à emenda constitucional ou as posteriores que não preencham os requisitos estabelecidos nesse artigo não são dotadas desse efeito.



    5. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentou-se o descabimento de reclamação por afronta a súmulas desprovidas de efeito vinculante, pois a elas não se subordinam as instâncias judiciais.



    Em 21.10.2009, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 6.531/SC, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (DJe 20.11.2009).



    No mesmo sentido este julgado:



    “A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 6.563-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.5.2018).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora